Tribunal: STF
Processo: RE 1597913
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DA PENA. MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR. DETRAÇÃO CONCEDIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 19.12.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.229.160/SP, interposto pelo Ministério Público de São Paulo.

A Quinta Turma daquele Tribunal Superior manteve decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, que, em 21.11.2025, proveu o recurso especial interposto pelo recorrido e reformou o acórdão de Agravo de Execução Penal n. 0012354-08.2025.8.26.0996 da Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual. Decidiu-se que o período de recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga cumpridos pelo recorrido seja detraído das penas na execução penal. 

  Esta a ementa do acórdão recorrido:
“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DETRAÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E EM DIAS DE FOLGA.
TEMA REPETITIVO N. 1.155/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão monocrática que, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, conheceu do recurso especial e deu-lhe provimento para que o período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga fosse detraído da pena imposta ao agravante. 
2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo havia reformado decisão que deferiu a detração penal referente ao período de recolhimento domiciliar noturno, ao fundamento de que o art. 42 do Código Penal não se aplica às medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, e que o recolhimento domiciliar noturno não se confunde com regime aberto ou prisão albergue domiciliar. 
3. No recurso especial, foi reconhecido que o recorrente cumpriu medidas cautelares consistentes na proibição de ausentar-se da comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e em dias de folga, sendo determinado que tais períodos fossem detraídos da pena, com fundamento no Tema Repetitivo n. 1.155 do STJ. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, como o recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, pode ser detraído da pena privativa de liberdade, à luz do art. 42 do Código Penal e do Tema Repetitivo n. 1.155 do STJ. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. O recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga compromete o status libertatis do acusado, sendo apto a justificar a detração penal, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo n. 1.155 do STJ. 
6. A jurisprudência do STJ reconhece que o período de recolhimento domiciliar noturno deve ser computado na pena privativa de liberdade, por se tratar de medida que restringe a liberdade do acusado. 
7. O agravo regimental não apresentou fundamentos novos aptos a alterar a decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos já analisados. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 57).

Não foram opostos embargos de declaração contra esse acórdão.

2. No recurso extraordinário, o Ministério Público de São Paulo alega ter a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça contrariado o art. 2º, o caput e os incs. II, XXXVI e XLVI do art. 5º, o inc. I do art. 22 e o art. 97 da Constituição da República.

Assevera que a solução adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, “com base na tese do Tema 1.155 (...) para admitir a detração penal em situações diversas da efetiva prisão preventiva ou temporária, dada a ausência de previsão legal, demanda, invariavelmente, a superação da violação dos princípios constitucionais da legalidade, isonomia, da colegialidade, da separação dos poderes, da garantia da coisa julgada, pela criação jurisprudencial de inédita hipótese de detração da pena, alheia do processo legislativo e à competência privativa da União, abrigados, ‘vg’, nos arts. 2º, 5º, ‘caput’, incs. II, XXXVI, XLVI, 22, inc. I, e 97, todos da Constituição Federal” (fl. 13, e-doc. 64).

Argumenta que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento diverso do adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, citando precedentes deste Supremo Tribunal (e-doc. 64).

Sustenta ser necessária “interpretação sistemática do art. 42 do Código Penal com o texto constitucional e com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, responsável pela interpretação da Constituição Federal” (fl. 31,
e-doc. 64).

Afirma que “o Legislador foi claro em delimitar no art. 42 do CP, sob critério de ‘numerus clausus’, as hipóteses admissíveis de detração: o período decorrente de prisão em flagrante, temporária e preventiva e de internação para tratamento em hospital de custódia, diante da sistemática legal para evitar ‘bis in idem’ no cumprimento da sanção penal” (fls. 31-32, e-doc. 64).

Defende que as medidas cautelares diversas da prisão “impõem restrições em grau mínimo de intensidade. Não ferem integralmente o ‘status libertatis’ do acusado, em contraposição ao que ocorre nas diferentes espécies
de prisão, que suprimem de forma absoluta a liberdade de ir e vir” (fl. 33,
e-doc. 64).

Conclui que o acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça, “ao adotar o Tema 1.155 como razão de decidir, termina, de forma alheia ao devido processo legislativo, por criar, via decisão judicial, nova hipótese de detração penal não prevista no ordenamento, invadindo competência legislativa da União para legislar sobre direito penal” (fl. 34, e-doc. 64).

Pede provimento do recurso extraordinário, “cassando o v. acórdão, para afastar a detração penal da pena privativa de liberdade pelo cumprimento de medida cautelar diversa da prisão (provisória ou temporária) concedida nos presentes autos por falta de previsão legal” (fl. 38, e-doc. 223).

3. Em 16.3.2026, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público estadual, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Luis Felipe Salomão, admite o recurso interposto (e-doc. 73).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
 
5. No presente recurso extraordinário, pleiteia-se reconhecimento de descumprimento, pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, do art. 2º, do caput e dos incs. II, XXXVI e XLVI do art. 5º, do inc. I do art. 22 e do art. 97 da Constituição da República.

Pede-se cassação do acórdão recorrido para afastar a detração penal concedida ao recorrido pelo Superior Tribunal de Justiça pelo cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar, sob alegação de ausência de previsão legal.

6. Em 4.5.2025, o juízo de Execução Criminal da Quinta Região Administrativa Judiciária da comarca de Presidente Prudente/SP, no Processo n. 0008818-41.2025.8.26.0041, deferiu pedido do recorrido de detração penal, referente ao período de cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar, nestes termos:
“Não obstante inexista previsão no ordenamento jurídico pátrio com relação a detração de medidas cautelares diversas da prisão aplicada ao condenado, notadamente em relação ao recolhimento domiciliar noturno, há caracterizada a restrição da liberdade de locomoção. Deste modo, o período em que o apenado cumpriu tal medida cautelar deve ser computado para fins de detração da pena.
Outrossim, os intervalos temporais em que o sentenciado foi obrigado a recolher-se em sua casa no período noturno devem ser computados, convertendo-se o total de horas em dias e o saldo remanescente de horas que for inferior a vinte e quatro deverá ser desconsiderado. Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (...)
Diante do exposto, defiro o pedido de detração da pena, formulado em favor de LUCAS ALVES DOS SANTOS (...), para que o período de recolhimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar obrigatório seja considerado como pena cumprida nos termos acima expostos” (fls. 21-23, e-doc. 3).

7. Interposto o Agravo de Execução Penal n. 0012354-08.2025.8.26.0996 pelo Ministério Público estadual, a Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal paulista, em 3.7.2025, proveu o recurso e afastou a detração concedida pelo juízo da execução penal, com estas razões:
“O instituto da detração penal está previsto no artigo 42 do Código Penal. (...) Nota-se, portanto, a existência de previsão legal do cômputo do período efetivamente cumprido de prisão provisória ou medida de segurança para fins de detração penal.
E, por não se tratar de prisão a qualquer título, não há como se estender a aplicação do artigo 42 para as medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, que tratam justamente de cautelares diversas da prisão e se prestam a evitá-la, quando cabíveis e suficientes.
Oportuno salientar que o recolhimento domiciliar em período noturno, assim como em dias de folga, não se confunde com o regime aberto de cumprimento de pena ou com a prisão albergue domiciliar.
Não se descuida do Tema 1.155, fixado em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, porém, a orientação do E. Supremo Tribunal Federal é a de que não cabe detração penal referente ao período de cumprimento de medida cautelar diversa da prisão” (fl. 3, e-doc. 20).
8. Contra o acórdão do Tribunal estadual, o recorrido interpôs o Recurso Especial n. 2.229.160/SP, provido pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, em 21.11.2025. Decidiu-se que o período de recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga seja detraído das penas impostas ao recorrido, sob este fundamento:

“No caso dos autos, o ora recorrente cumpriu medidas cautelares diversas da prisão consistentes na proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, motivo pelo qual faz jus à detração. 
Nesse contexto, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o período de recolhimento obrigatório noturno deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, tendo em vista comprometer o status libertatis do acusado. (...)
Assim, impõe-se reconhecer que o período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga obrigatório do acusado deve ser detraído da pena que lhe foi imposta, nos moldes delineados no Tema Repetitivo n. 1.155 desta Corte” (fls. 3-6, e-doc. 45).

Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual, em 19.12.2025, nestes termos:
 “No presente caso, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO reformou a decisão que havia deferido detração do período de recolhimento domiciliar noturno, por entender que o art. 42 do Código Penal – CP alcança apenas tempo de prisão (provisória, administrativa ou internação), não sendo possível estender sua aplicação às medidas cautelares diversas da prisão previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal – CPP. Assentou, ainda, que recolhimento domiciliar noturno não se confunde com regime aberto ou prisão albergue domiciliar e mencionou orientação do Supremo Tribunal Federal pela impossibilidade de detração em tais hipóteses. 
No entanto, no recurso especial, reconheceu-se que o recorrente cumpriu cautelares de proibição de ausentar-se da comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e em dias de folga, e, por comprometerem o status libertatis, tais períodos devem ser detraídos da pena. Concluiu-se pela dissonância do acórdão recorrido em relação à jurisprudência desta Corte, aplicando-se o Tema Repetitivo n. 1.155 para determinar a detração do tempo de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga.
Ademais, se verifica que o agravo regimental é mera reiteração de argumentos já analisados na decisão agravada, sem qualquer fundamento novo apto a alterar a decisão do Agravo em Recurso Especial” (fls. 9-10, e-doc. 57).

9. Na espécie vertente, consta do acórdão do Superior Tribunal de Justiça que o recorrido “cumpriu cautelares de proibição de ausentar-se da comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e em dias de folga, e, por comprometerem o status libertatis, tais períodos devem ser detraídos da pena” (fl. 10, e-doc. 57).

Concluiu-se, assim, ser aplicável “o Tema Repetitivo n. 1.155 para determinar a detração do tempo de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga” (fl. 10, e-doc. 57).

Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, quanto à pretensão do recorrente de afastamento da detração penal concedida no caso em análise, a apreciação do pleito recursal exigiria interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 42 do Código Penal e art. 319 do Código de Processo Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido, citem-se, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DE PRISÃO. RECOLHIMENTO NOTURNO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. REITERAÇÃO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.398.051-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 13.2.2023).

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Detração penal. Cômputo de cumprimento de medida cautelar diversa da prisão. Recolhimento domiciliar noturno. Artigo 42 do Código Penal. Ofensa reflexa à Constituição. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo regimental não provido. (...)
2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
3. Agravo ao qual se nega provimento” (RE n. 1.586.216-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.3.2026).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA
Nº 279/STF. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. (...) AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. (...)  
3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.403.022-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 25.7.2023).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. (...) AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. (...)
3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.420.235-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 16.5.2023).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Detração penal. Cautelares diversas da prisão. Acórdão do Tribunal de Origem fundado na legislação infraconstitucional (Código Penal,
art. 42, e Código de Processo Penal, art. 312). Ofensa reflexa à Constituição. Agravo regimental não provido. 
1. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição. 
2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE
n. 1.398.225-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.1.2023).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. (...) PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO E DETRAÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes. (...). 
2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.324.323-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe 1º.7.2021).

Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: RE n. 1.413.337/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 9.1.2023; RE n. 1.397.473/SC, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.9.2022; RE n. 1.395.564/SC, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 1º.9.2022; RE n. 1.383.352/SC, Relator o Ministro Presidente Luiz Fux, DJe 24.5.2022; ARE n. 1.354.279/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 7.1.2022; e ARE n. 1.142.670/RN, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 10.8.2018.

10. Ressalte-se que a apontada contrariedade ao princípio da legalidade, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, a qual dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO ‘DUPLA FACE’. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CONTRABANDO E OUTROS CRIMES. (...) ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”
(RE n. 1.531.198-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.3.2025).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL, PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA. CÔMPUTO PARA FINS DE DETRAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 2ª E 5º, CAPUT, II E XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DO PLENÁRIO E DAS DUAS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. A matéria objeto do presente Recurso Extraordinário exige prévia interpretação da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição revela natureza meramente reflexa. 
2. Sobre o tema específico do cômputo, para fins de futura detração da pena, do período em que o acusado fica submetido ao recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, esta Corte tem compreendido tratar-se de questão pertinente à interpretação da legislação infraconstitucional (Código Penal e Código de Processo Penal), sem que se possa cogitar de ofensa direta à Constituição, não preenchendo, por conseguinte, este requisito de admissibilidade do recurso extraordinário. Precedentes do Plenário e das duas Turmas desta Suprema Corte. 
3. A jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que ‘não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida’ (Súmula 636 do STF). 
4. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.454.403-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.6.2024).

“Direito Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Apropriação indébita previdenciária. Tema nº 660/STF. Súmulas nº 279 e 636/STF. (...) 
4. Nos termos da Súmula nº 636/STF, não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 
5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE
n. 1.452.026-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 7.12.2023).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 24, I, §§ 1º E 2º, DA LEI MAIOR. DIREITO PENITENCIÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. CONTROLE DE LEGALIDADE. COMPREENSÃO DIVERSA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS Nº 279, 280 E 636/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional aplicada (Lei nº 7.210/1984), a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. (...)
4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.365.202-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.5.2022).

Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.

11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário
(art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora